Tribunal: STF
Processo: RE 100744
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-24
Data de publicação: 1984-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PONTO OMISSO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETENCIA.
AFIRMANDO O TRIBUNAL SUA INCOMPETENCIA DEVE INDICAR O ÓRGÃO
JURISDICIONAL, PARA O QUAL DECLINA, DETERMINANDO A REMESSA DOS
AUTOS. SE SE REJEITAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO SE SUPRE, NA
ESPÉCIE, O PONTO OMISSO RECLAMADO, HÁ OFENSA AO ART-153, PAR-4, DA
CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E,
PARCIALMENTE, PROVIDO, PARA CASSAR, EM PARTE, O ACÓRDÃO, QUE JULGOU
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, A FIM DE QUE, EM NOVO JULGAMENTO, SE
SUPRA A OMISSAO, INDICANDO O TRIBUNAL A QUO O ÓRGÃO JURISDICIONAL
PARA O QUAL DECLINA A COMPETÊNCIA, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS.